Tribunal: TJDFT
Processo: 0721919-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA. USO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO EVIDENCIA A PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA. IN DUBIO PRO REO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O fato de o recorrido ter sido abordado em local de intenso tráfico de drogas não autoriza a imediata conclusão de que ele trazia consigo droga com a finalidade de difusão ilícita.

2. A pequena quantidade de maconha (14,27g), ainda que fracionada e acondicionada em material plástico transparente, quando desacompanhada de outros objetos característicos da traficância, não são incompatíveis com o crime de porte para consumo pessoal.

3. Se a versão dos fatos apresentada pelo apelado é verossímil, trazendo razoável dúvida sobre a destinação dos entorpecentes, já que a quantidade apreendida é também compatível com o consumo pessoal, impõe-se a desclassificação.

4. Apelação conhecida e desprovida.